Tribunal: CARF
Processo: 10380.900634/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900634/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.220 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
VULCABRAS AZALEIA - CE, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS
S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para esta (i)- Proceder à
auditoria da apuração dos créditos de IPI, atinente ao período requerido, levando em
consideração os documentos juntados pelo sujeito passivo no recurso voluntário, assim como
outros documentos e informações que se fizerem necessários; (ii) A auditoria deverá apurar os
créditos pleiteados de IPI, escriturados no livro Registro de Apuração; (iii)- A partir da análise
efetuada no item (i), proceder ao exame do ressarcimento/compensação objeto do presente
litígio, apurando se os créditos de IPI são suficientes e disponíveis para a extinção dos débitos
objetos da declaração de compensação; (iv)- Elaborar relatório com demonstrativo e parecer
conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar todas as
análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários para suportar suas
conclusões. Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
32691.08240.140104.1.7.01-6168, com pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900634/2011-51
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900634/2011-51

referente ao 4o trimestre de 2003, no valor de R$80.438,16, utilizado na compensação
de débitos próprios. Do total pedido, foram reconhecidos R$15.062,10.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.05, indeferindo o pleito do
contribuinte pela seguinte razão: a) Ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos. b) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado. c) Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
3. Como consequência foi homologada PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP 32691.08240.140104.1.7.01-6168, e não homologada a compensação
apresentada no PER/DCOMP: 30810.66714.051206.1.7.01-7400.
4. Cientificada do Despacho Decisório em 16/03/2011 (AR fl.36) a interessada
apresentou tempestivamente, em 15/04/2011, a Manifestação de Inconformidade de
fls.37/42, alegando que: A DCOMP 32691.08240.140104.1.7.01-6168, quando do
despacho decisório ora contestado, datado de 01/03/2011, já havia sido homologada
tacitamente, com conseqüente extinção do crédito tributário lá indicado para
compensação. E isto com fundamento naquilo que dispõe o artigo 74, § 2o e § 5o da Lei
n° 9.430/96; Considerando que citada DCOMP fora transmitida pela ora Manifestante
na data de 14/01/2004 e que até o dia 14/01/2009 não havia qualquer manifestação do
Fisco sobre a mesma, resta evidenciada a sua homologação tácita e a consequente
extinção do crédito tributário nela apontado, pelo que não se poderá aceitar qualquer
cobrança relativa aos valores estampados na referida DCOMP, merecendo revisão,
por essa razão, o despacho decisorio cuja inconformidade é ora manifestada, para que
seja dele prontamente excluída a cobrança dos valores relativos à referida DCOMP.
Quanto ao crédito utilizado na DCOMP 30810.66714.051206.1.7.01- 7400, conforme
se verifica do Livro de Apuração do IPI de 2003 e 2004, confirma-se, em favor da
empresa um crédito de IPI relativo ao quarto trimestre de 2003, no importe de R$
136.052,98, do qual R$ 46.667,56 é referente aos créditos da Lei 9.363/96, sendo
justamente esse o crédito indicado na DCOMP em referência, o qual, como se vê da
planilha anexa, não fora aproveitado em períodos subseqüentes, se considerado,
especialmente, que a DCOMP 23938.71278.110204.1701-2349 não fora admitida,
logo, que o crédito indicado na mesma não fora utilizado.”
A DRJ considerou parcialmente os argumentos da contribuinte para reconhecer a
homologação tácita da DCOMP 32691.08240.140104.1.7.01-6168. No que diz respeito à
DCOMP 30810.66714.051206.1.7.01-7400, a manifestação de inconformidade foi indeferida
pelo relator que afirmou que “apesar deafirmar o contribuinte que "a comprovação do seu
pedido estaria no Livro deApuração do IPI de 2003 e 2004", este não é apresentado para
amparar sua defesa, assim como qualquer outro documento que vise confirmar o que alega,
restando neste quesito improcedente sua manifestação de inconformidade".
Em recurso voluntário o contribuinte reitera as alegações de procedente do crédito
bem como, sob o amparo da verdade material, pede a juntada e a apreciação do Livro de
apuração do IPI anos de 2003 e 2004.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900634/2011-51

O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a comprovação da existência do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o Recorrente não
logrou comprovar o alegado. Na fase de impugnação o sujeito passivo limitou-se a fundamentar
a existência do crédito e apesar de fazer menção aos documentos, planilha de cálculo e livro de
apuração de IPI, de fato não realizou a juntada dos mesmos.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte. O princípio, entretanto, não serve para substituir a ação necessária do
contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900634/2011-51

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
A situação que se verifica nos autos revela que o contribuinte desincumbiu-se do
ônus de comprovar documentalmente o direito alegado, apresentado no recurso o livro de
registro e apuração do IPI, anos de2003 e 2004.
Os documentos acostados dão indícios da certeza e liquidez do crédito,
indispensáveis para a compensação pleiteada, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional. Tendo em vista as informações contidas no Livro de Apuração do IPI, que corroboram
as alegações expendidas na peça recursal.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(i) Proceder à auditoria da apuração dos créditos de IPI, atinente ao período
requerido, levando em consideração os documentos juntados pelo sujeito passivo
no recurso voluntário, assim como outros documentos e informações que se
fizerem necessários;
(ii)A auditoria deverá apurar os créditos pleiteados de IPI, escriturados no livro
Registro de Apuração;
(iii) A partir da análise efetuada no item (i), proceder ao exame do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio, apurando se os créditos de
IPI são suficientes e disponíveis para a extinção dos débitos objetos da declaração
de compensação.
(iv) Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
dos documentos apresentados pela recorrente e da análise do
ressarcimento/compensação objeto do presente litígio. O parecer deverá justificar
todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos necessários
para suportar suas conclusões;
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.220 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900634/2011-51

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital